Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICOS (ERIDFT). EMOLUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema ERIDFT.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de consulta ao sistema ERIDFT, a fim de verificar a existência de imóveis em nome do devedor, em todos os cartórios de registro de imóveis do DF.
III. Razões de decidir.
3. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT) pode ser solicitada por qualquer interessado, mediante o pagamento de emolumentos.
4. O art. 222, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal prevê que os beneficiários da gratuidade de justiça são isentos do pagamento dos emolumentos.
5. Ainda que possível a realização da consulta extrajudicial ao sistema e-RIDFT, revela-se necessária a intervenção do judiciário, in casu, para obtenção da informação solicitada, já que o credor é beneficiário da gratuidade de justiça e a consulta pretendida é condicionada ao pagamento de emolumentos pelo interessado.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como o ERIDFT, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências que lhes sejam possíveis.”